Tribunal: TJDFT
Processo: 0710459-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710459-74.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: MARCOS DE ARAUJO D E S P A C H O Reporto-me à certidão de ID 77552512. Na feitura do acórdão de ID 77431297, desconhecia-se notas taquigráficas referentes ao julgado, eis que não foram devidamente encaminhadas a este Gabinete, a tempo e modo. Posta a questão nestes termos, e para que o v. acórdão reflita a verdade real do que efetivamente julgado pelo órgão colegiado, determino à d. Secretaria da egrégia 7a Turma Cível que junte aos autos a transcrição referente à discussão travada em sessão para, se o caso, retificar o v. acórdão de ID 77431297. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator